Tribunal: TJMT
Processo: 0001543-24.2016.8.11.0025
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001543-24.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDERLEI CESAR LOPES - CPF: 025.226.939-05 (APELANTE), DANIEL VIEIRA - CPF: 065.874.009-14 (APELANTE), ALEXANDRE SILVEIRA - CPF: 003.532.350-75 (ADVOGADO), MAZE MADEIREIRA ZENI LTDA - CNPJ: 14.949.507/0001-09 (APELADO), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), VANDERLEI CESAR LOPES - CPF: 025.226.939-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
0001543-24.2016.8.11.0025 – Juína

Apelante:
Daniel Vieira

Apelada:
Maze Madeireira Zeni Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROCEDÊNCIA PARCIAL – CONDENAÇÃO PELO DANO MATERIAL – PROVA ORAL – DESNECESSIDADE – SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia, hipótese em que cabe à parte trazer aos autos toda a documentação que entende necessária para o deslinde de sua pretensão. Precedentes do STJ.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
0001543-24.2016.8.11.0025 – Juína

Apelante:
Daniel Vieira

Apelada:
Maze Madeireira Zeni Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Daniel Vieira em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Juína, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral que lhe move a Maze Madeireira Zeni Ltda., julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar os réus ao pagamento de R$ 63.380,04 (sessenta e três mil, trezentos e oitenta reais e quatro centavos) pelo dano material, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante requer a nulidade da r. sentença, sob a alegação de cerceamento ao seu direito de defesa, ante o julgamento antecipado da lide. Segue sustentando, que não foi realizada audiência de conciliação, restando evidente a ofensa ao contraditório e ampla defesa. Firme no seu propósito, alega que a prova oral é imprescindível na espécie. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 221620688), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do §11, do art. 85, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
0001543-24.2016.8.11.0025 – Juína

Apelante:
Daniel Vieira

Apelada:
Maze Madeireira Zeni Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Maze Madeireira Zeni Ltda. ajuizou da ação de indenização por danos materiais e moral em desfavor de Daniel Vieira e outro, aduzindo que contratou os réus para transporte de madeiras, contudo, a carga não foi entregue no destino contratado, motivando o manejo da demanda
.

Recebida a inicial, foi determinada a citação dos réus, porém, todas as tentativas restaram infrutíferas, sendo deferida a citação por edital (id. 221620672).

Assim, realizada a citação editalícia (id. 221620673), os réus apresentaram defesa por negativa geral, através da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, inexistindo qualquer pedido específico para produção de provas
(id. 221620675)
.

Após, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente ao seu convencimento, de forma antecipada e sem proceder à fase instrutória,
julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC,
para condenar os réus ao pagamento de R$ 63.380,04 (sessenta e três mil, trezentos e oitenta reais e quatro centavos) pelo dano material, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
(id. 221620679).

Irresignado,
o apelante requer a nulidade da r. sentença, sob a alegação de cerceamento ao seu direito de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Segue sustentando, que não foi realizada audiência de conciliação, restando evidente a ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Firme no seu propósito, alega que a prova oral é imprescindível na espécie. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações do apelante, o certo é que
a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Não obstante, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Assim, não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual. A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464 – negritei e grifei).

A vista disso, no tocante a não realização da prova oral, no caso específico dos autos, tenho que a mesma se mostra desnecessária, mormente em razão da robustez das provas documentais trazidas a baila pela autora, ora apelada, que demonstram a contratação dos réus para o transporte da madeira, além do seu extravio.

Nessa trilha, consoante entendimento pacífico do c. STJ,
“o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade de sua produção", bem como "no sentido da inaplicabilidade da preclusão pro judicato em matéria probatória, cabendo às instâncias ordinárias, enquanto destinatárias da prova, a análise soberana acerca da necessidade de sua produção”
(AgInt no AREsp n. 1.993.387/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 12.09.2022).

Assim, reafirmo ser comezinho no Direito que não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo Juízo, desde que devidamente fundamentado, consoante visto na espécie. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. DESNECESSIDADE. CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO.
ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO. DOCUMENTOS JUNTADOS NA RÉPLICA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FLUIÇÃO DO PRAZO APÓS SENTENÇA DEFINITIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. INDIRETA. SUBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DE CULPA. ERRO MÉDICO. CONFIGURAÇÃO. PRESSUPOSTOS. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

3. O magistrado, se entender suficientes as provas existentes no processo e reputar dispensável a produção de outras provas, pode julgar antecipadamente o pedido, sem que isso implique cerceamento de defesa. Precedentes
. [...]”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.332.076, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.08.2023 – negritei e grifei).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARTO. ERRO MÉDICO. SEQUELAS NEUROLÓGICAS EM RECÉM-NASCIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Segundo a Jurisprudência do STJ, havendo elementos de prova suficientes nos autos, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado. Precedentes.

2. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que não houve o alegado cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de prova pericial, pois a causa já se encontrava madura para julgamento em virtude "de conjunto probatório robusto" (fl. 1366). Assim, tem-se que a revisão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide à hipótese a Súmula 7/STJ.

3 Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.406.364/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 14.10.2019
– negritei e grifei).

Dessa forma, não havendo necessidade de outras provas, ante a clareza com que se coloca a problemática e por se tratar de questão plenamente aferível através da prova documental constante dos autos, entendo que a realização de prova oral se mostra totalmente desnecessária no caso vertente.

Não obstante, convém esclarecer que eventual absolvição na ação criminal não interfere no julgamento da ação cível, ante a independência das esferas.

Por outro lado, não é demais ressaltar que o réu, ora apelante, foi citado por edital os autos, tendo apresentado defesa por negativa geral, através da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, inexistindo qualquer pedido específico para produção de provas
(id. 221620675)
.

Nesse contexto, diante da citação editalícia, é óbvio, para o dizer o mínimo, a desnecessidade da realização de audiência de conciliação, tendo em vista que o réu, ora recorrente, estava em local incerto e não sabido, não havendo que se falar em ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso
, conheço do recurso interposto e

lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024